Tribunal: TJDFT
Processo: 0721420-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mostra-se ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem que haja requerimento ou representação de qualquer um dos legitimados pelo art. 311, do CPP. Precedentes.
2. Ordem concedida.